Tribunal: TJSP
Processo: 1017667-79.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida à recorrente a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a suficiência financeira da embargante, o que não ocorreu – Benefício mantido – Impugnação rejeitada.
AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Ainda que a requerida seja organização social contratada pelo Município de Barueri,

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida à recorrente a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a suficiência financeira da embargante, o que não ocorreu – Benefício mantido – Impugnação rejeitada.
AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Ainda que a requerida seja organização social contratada pelo Município de Barueri, com ele não se confunde, tratando-se de pessoa juridica diversa com quem contratou a autora, assumindo a ré responsabilidade em nome próprio – Precedentes do TJSP – Recurso improvido.
AÇÃO DE COBRANÇA – Fortuito externo – Ré que não nega a dívida, porém, alega a ocorrência de caso fortuito externo, tendo em vista a ausência de repasse de recursos pela Municipalidade – Inadmissibilidade – Suposto inadimplemento do Município que deverá ser resolvido em ação própria, pois em face da autora é a requerida que responde pelos pagamentos não feitos, ainda que se trate de organização social – Precedentes do TJSP – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação, com a observação de ser a ré beneficiária da assistência judiciária gratuita.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017667-79.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E
HOSPITALAR, é apelado CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS
E SISTEMAS LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017667-79.2017.8.26.0068 - Barueri
- 2 -
VOTO No 17052
APELAÇÃO No 1017667-79.2017.8.26.068
COMARCA: BARUERI 5a VARA CÍVEL
APELANTE: PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
APELADA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E
SISTEMAS LTDA.
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANELISE SOARES
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA
GRATUITA

Considerando que já foi concedida à recorrente a
gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de
comprovar a suficiência financeira da embargante, o que
não ocorreu
Benefício mantido
Impugnação
rejeitada.
AÇÃO
DE
COBRANÇA

ILEGITIMIDADE
PASSIVA
Inocorrência
Ainda que a requerida seja
organização social contratada pelo Município de Barueri,
com ele não se confunde, tratando-se de pessoa juridica
diversa com quem contratou a autora, assumindo a ré
responsabilidade em nome próprio Precedentes do TJSP
Recurso improvido.
AÇÃO DE COBRANÇA Fortuito externo Ré que não
nega a dívida, porém, alega a ocorrência de caso fortuito
externo, tendo em vista a ausência de repasse de recursos
pela Municipalidade
Inadmissibilidade
Suposto
inadimplemento do Município que deverá ser resolvido em
ação própria, pois em face da autora é a requerida que
responde pelos pagamentos não feitos, ainda que se trate de
organização social Precedentes do TJSP Sentença de
procedência mantida Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil Honorários advocatícios majorados para
15% do valor da condenação, com a observação de ser a ré
beneficiária da assistência judiciária gratuita.
RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por
Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda. contra Pró Saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017667-79.2017.8.26.0068 - Barueri
- 3 -
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, julgada
procedente pela respeitável sentença de fls. 428/430, cujo relatório adoto,
com o seguinte tópico final:
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
da autora para condenar a requerida ao pagamento das faturas relativas
aos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2014, que
correspondem aos serviços de exames laboratoriais realizados pela autora
no referido período, devidamente corrigidas nos termos do contrato,
acrescidas da multa contratual de 2% e de juros legais de 1% ao mês a
contar do inadimplemento.
Em razão da sucumbência da ré, condeno-a ao
pgamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código
de Processo Civil. A execução da sucumbência, todavia, ficará sobrestada
nos termos do art. 98, §3o, do mesmo diploma, eis que a ré é beneficiária
da gratuidade" (fls. 429/430).
Opostos embargos de declaração pela autora a fls.
432/437, foram rejeitados pela r. decisão de fls. 482.
Inconformada,
a
ré
recorreu
(fls.
438/446),
requerendo, preliminarmente, a denunciação da lide à Municipalidade de
Barueri, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ressaltou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação.
Afirmou que era uma Associação Beneficente de
Assistência Social, que foi contratada pela Municipalidade de Barueri,
mediante a assinatura de um 'contrato de gestão', com o objetivo de
promover operacionalização da gestão e execução das atividades e
serviços de saúde do Hospital Municipal de Barueri.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017667-79.2017.8.26.0068 - Barueri
- 4 -
Sustentou a ocorrência de fortuito externo e o
afastamento da mora, pois, segundo o seu entendimento, “uma vez que os
pagamentos
estavam
condicionados
aos
repasses
públicos,
o
inadimplemento do MUNICÍPIO DE BARUERI configurou fortuito externo
capaz de afastar a responsabilidade da Apelante, pois SEM os tais
repasses, a Pró-Saúde, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos,
não tem condições financeiras de assumir os pagamentos, sendo, portanto,
inevitáveis os atrasos” (fls. 444).
Requereu, então, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. sentença, "notadamente no que tange ao reconhecimento da
ilegitimidade passiva e, no mérito a ocorrência do fortuito externo a afastar a
imediata inexigibilidade dos valores discutidos" (fls. 446).
Recurso
tempestivo,
desacompanhado
dos
comprovantes de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça
gratuita, e acompanhado de novo instrumento de procuração (fls. 447/448),
o que deverá ser anotado para fins de intimação.
A recorrida apresentou contrarrazões (fls. 484/513),
impugnando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
De resto, requereu o improvimento deste apelo.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 517).
É o relatório.
Inicialmente,
não
comporta
acolhimento
a
impugnação apresentada pela recorrida, em suas contrarrazões, à
gratuidade da justiça, concedida à recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017667-79.2017.8.26.0068 - Barueri
- 5 -
Isto porque, uma vez concedidos à recorrente os
benefícios da assistência judiciária gratuita, competia à recorrida,
requerente da revogação do benefício, o ônus da prova de que a
beneficiária não tinha direito à concessão desta benesse.
Na espécie, a recorrida não produziu qualquer
prova visando demonstrar a suficiência financeira da embargante
impugnada, sendo que o indeferimento da benesse em outras demandas
não tem o condão de vincular a presente ação.
Bem por isso, rejeita-se a impugnação ao benefício
da gratuidade da justiça apresentada pela recorrida em suas contrarrazões
recursais.
De resto, o recurso não comporta provimento.
A respeitável sentença de fls. 428/430, que julgou
procedente a ação, deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir, pelo improvimento do recurso, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal,
este dispositivo regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras,
seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional
da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros:
Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, em 17/06/2010; AI
990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, em 17/06/2010; Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017667-79.2017.8.26.0068 - Barueri
- 6 -
99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, em 08/06/2010; Apelação
99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, em 29/06/2010; Apelação
99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, em 22/06/2010; Apelação
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, em 13/04/2010; Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, em 19/05/2010; Apelação
99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, em 27/05/2010;
Apelação no 99404080827-0, Rel. Des. Alvaro Passos, em 17/09/2010;
Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, em 01/07/2010; AI no
99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010; Apelação
99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo
de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em
13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em
09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana,
em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard
Rosa, em 01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa,
em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em
06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em
15/09/2010).
Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já reconheceu a viabilidade de o Órgão Julgador manter a sentença,
adotando os seus próprios fundamentos, inclusive transcrevendo-a no
acórdão. Confira-se, a este respeito, o seguinte precedente daquela
Colenda Corte Superior:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO
EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017667-79.2017.8.26.0068 - Barueri
- 7 -
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art.
535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da
lide e fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao
desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o
no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.
3. Recurso especial não provido” (STJ, REsp no
662.272-RS, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em
04/09/07).
Na espécie, a pretensão da recorrente, ora
apelante, foi bem examinada na bem fundamentada sentença de fls.
428/430:
“Não há razão para a denunciação da lide do
Município de Barueri.
Ainda que a requerida seja organização social
contratada pelo Município de Barueri, com ele não se confunde, tratando-se
de pessoa juridica diversa com quem contratou a autora, assumindo a ré
responsabilidade em nome próprio.
A autora prestou serviços de análises clínicas e
patológicas a clientes do Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017667-79.2017.8.26.0068 - Barueri
- 8 -
após celebrar o contrato de prestação de serviços com a ré.
Os serviços da autora seriam remunerados de
acordo com o número de exames realizados, devendo a autora apresentar
mensalmente notas fiscais com indicação dos valores devidos. Todavia, a ré
não efetuou os pagamentos dos meses de julho, agosto, setembro e
novembro de 2014.
(...)
No mais, não contesta a requerida o seu
inadimplemento, assim como não demonstra qualquer pagamento feito nos
meses que são objeto da cobrança.
Alega ter havido o inadimplemento do Município,
chamando tal fato de fortuito externo.
Todavia, o inadimplemento do Município deverá ser
resolvido em ação própria, eis que, em face da autora é a requerida ainda
que se trate de organização social que responde pelos pagamentos não
feitos.
Anoto, outrossim, que incidem os consectários
legais correção monetária e juros legais desde o inadimplemento (mês
seguinte aquele em que os pagamentos deveriam ter sido feitos e não o
foram), bem como a multa contratual prevista de 2%”
No que tange à legitimidade passiva da empresa ré,
vale lembrar os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017667-79.2017.8.26.0068 - Barueri
- 9 -
“Títulos de crédito. Ação de cobrança. Duplicatas.
Legitimidade passiva ad causam. As duplicatas e demais documentos que
embasam a pretensão deduzida na inicial permitem concluir que se trata de
negócios jurídicos travados exclusivamente entre as partes, sem qualquer
interferência do ente público, circunstância que consubstancia a obrigação
da ré de efetuar o pagamento pelas mercadorias adquiridas (descritas nas
notas fiscais, que instruem o feito), em relação às quais houve efetivo
recebimento, sem qualquer ressalva. A despeito de atuar como gestora de
hospital municipal, a ré, ao adquirir mercadorias da autora, agiu em nome
próprio, não havendo falar em ilegitimidade passiva. Assistência judiciária
gratuita. Concessão. A ré é entidade beneficente de assistência social e
hospitalar, sem fins lucrativos, mantida exclusivamente por meio de verbas
de convênios celebrados com o poder público. Tal circunstância permite,
excepcionalmente, conceder a assistência judiciária gratuita. Apelação
provida em parte” (TJSP; Apelação Cível 1007175-06.2016.8.26.0604;
Relatora: Desembargadora Sandra Galhardo Esteves; 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018).
“Ação de cobrança - Compra e venda de
mercadorias de higiene - Requerida que possui personalidade de direito
privado - Contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal que não
afasta sua legitimidade passiva - Documentos assinados, que comprovam o
recebimento dos produtos - Ação julgada procedente - Sentença mantida -
Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1010006-54.2014.8.26.0068;
Relator: Desembargador Coutinho de Arruda; 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2017;
Data de Registro: 07/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017667-79.2017.8.26.0068 - Barueri
- 10 -
Da mesma forma, o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça, é pelo afastamento da tese de fortuito externo:
“Execução. Embargos. Título de crédito. Alegação
de fortuito externo a justificar o não adimplemento da obrigação. Não
repasse de verba pública à embargante, decorrente de contrato de gestão
firmado com o município de Barueri. Situação que não se insere no caráter
de imprevisibilidade. Pretensão, ainda, ao reconhecimento de que eventual
penhora sobre numerário em conta bancária é indevido, por se tratar de
verba pública, fundado no art. 649, IX, do CPC/73. Não acolhimento.
Ausência de prova dessa circunstância, ônus que competia à embargante.
Prestação dos serviços por parte da embargada admitida. Título emitido em
nome da embargante. Relação jurídica que somente alcança as partes e
não prejudica o direito da prestadora dos serviços de executar sua dívida.
Improcedência dos embargos mantida. Apelação denegada” (TJSP;
Apelação Cível 1002914-54.2016.8.26.0068; Relator: Desembargador
Sebastião Flávio; 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/05/2017; Data de Registro: 25/05/2017).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Duplicatas mercantis
- Dívida incontroversa Alegação de ausência de mora, em razão de atraso
em repasse de verbas por ente público, decorrente de contrato de gestão
firmado pelo Município de Uberaba
Descabimento
Questão que
representa "res inter alios acta" perante a Embargada Mora configurada e
não elidida Ausência de caracterização de fortuito externo Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso não provido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1005436-81.2018.8.26.0004;
Relator:
Desembargador Mario de Oliveira; 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data
de Registro: 28/06/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017667-79.2017.8.26.0068 - Barueri
- 11 -
“Apelação - Execução por título extrajudicial

Embargos Improcedência Contrato de prestação de serviços para fornecer
produtos médicos e hospitalares Embargante que não nega a dívida, no
entanto, alega a ocorrência de fortuito externo, tendo em vista a ausência
de repasse de recursos pela Municipalidade de Cubatão, pois atuou como
administradora do Hospital, por contrato de gestão firmado com o Município
Fortuito externo inocorrente
Fato previsível Impenhorabilidade de seus
recursos, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC Ausência de prova neste
sentido Sentença que merece ser mantida Recurso improvido” (TJSP;
Apelação Cível 1007321-68.2018.8.26.0348; Relator: Desembargador
Thiago de Siqueira; 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019).
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
OBRIGAÇÃO,
INADIMPLEMENTO
E
VALORES
INCONTROVERSOS.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE REPASSES DA MUNICIPALIDADE À EMBARGANTE QUE
NÃO CARACTERIZA FORTUITO EXTERNO NEM ELIDE SUA MORA.
FATO ADEMAIS ALHEIO À EMBARGADA. INAPLICABILIDADE DO ART.
46, § 1o, DA LEI no 13.019/2014. IMPROVIMENTO” (TJSP; Apelação Cível
1002847-11.2017.8.26.0115; Relator: Desembargador Carlos Goldman; 16a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 1a Vara; Data
do Julgamento06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019).
“COBRANÇA

Contraprestação
por
serviços
prestados
Alegação de "fortuito externo" resultado de dificuldades
financeiras ante a ausência de repasse de verbas devidas pela
municipalidade de Barueri/SP Inadmissibilidade Credor que não pode
ser prejudicado por inadimplemento de terceiro Precedentes Decisão
que negou provimento à apelação mantida Agravo interno improvido” (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017667-79.2017.8.26.0068 - Barueri
- 12 -
Agravo Interno Cível 1007505-93.2015.8.26.0068; Relator: Desembargador
José Tarciso Beraldo; 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
“APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes O fato de a executada não ter recebido valores
da municipalidade com quem firmou contrato de gestão não afasta sua
mora em relação ao confessado inadimplemento frente ao exequente, que
lhe forneceu mercadorias Precedentes, envolvendo a mesma associação
beneficiente executada. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009936-32.2017.8.26.0068;
Relator:
Desembargador Sergio Gomes; 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2019; Data de Registro:
01/03/2019).
Bem por isso, impõe-se a manutenção da bem
fundamentada sentença, proferida pela Meritíssima Juíza de Direito, Dra.
Anelise Soares, que analisou, adequadamente, a controvérsia suscitada
nestes autos.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% do valor da condenação, ficam majorados para 15%, com
a observação de ser a ré beneficiária da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria discutida nestes autos, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR